Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pelo embargante, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício
4. Recurso conhecido e não provido.